Tribunal: TJDFT
Processo: 0751778-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito na origem até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo colendo STJ. Indeferiu-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o caso se amolda à determinação de sobrestamento determinada no Tema Repetitivo n. 1.169.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
4. A sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.169 a ensejar a suspensão do feito, porquanto o título executivo judicial que se visa executar não é genérico, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, para a definição do valor devido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.